Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718740-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOELSON SILVA RIBEIRO, RENATA JOSE FERNANDES APELADO: M C ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOELSON SILVA RIBEIRO e RENATA JOSE FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais para deferir a reintegração de posse sobre o imóvel em favor da parte autora, bem como condenar os réus apelantes ao pagamento de taxa de ocupação durante o período de 14/10/2020 a 10/12/2020, à razão de 1% ao mês sobre o preço do bem, mais acréscimos legais. Requerem a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que se encontram em situação de superendividamento e por isso não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, recolhem preparo nos ID 31994564 e 31994565. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os réus ora apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica, uma vez que recolhido o preparo. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024 16:07:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador